Tribunal: TJMT
Processo: 1030407-15.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030407-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIA REGINA VIANA DOS SANTOS - CPF: 006.812.301-93 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1030407-15.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
CÉLIA REGINA VIANA DOS SANTOS.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade e restituição do desconto denominado “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”, no valor de R$ 3.140,63, lançado no holerite de dezembro de 2023. A recorrente sustentou que a Lei Complementar nº 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em 15 dias ao término do primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo, afirmando inexistir amparo legal para o desconto efetuado. O recorrido defendeu a legitimidade do abatimento, por corresponder à compensação de férias coletivas já usufruídas e remuneradas antes da aquisição integral do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o desconto referente a 15 dias de férias coletivas usufruídas por professora contratada temporariamente que não completou o período aquisitivo anual de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente exerceu atividade por apenas 8/12 avos do período aquisitivo em 2023, não preenchendo os requisitos para a aquisição do direito integral às férias.

4.

A recorrente usufruiu 15 dias de férias coletivas em julho de 2023 e recebeu remuneração correspondente ao mês integral, antecipando parcela de férias ainda não adquiridas de forma definitiva.

5.

O Estado indenizou, na rescisão contratual, as férias proporcionais calculadas sobre 45 dias, em conformidade com os arts. 54 e 56 da Lei Complementar nº 50/1998 e com a tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT.

6.

A ausência do desconto das férias coletivas já usufruídas e remuneradas resultaria em pagamento em duplicidade, permitindo o recebimento equivalente a 60 dias de férias.

7.

O desconto realizado constitui ajuste contábil destinado a assegurar o pagamento proporcional das férias efetivamente devidas, observando o período trabalhado.

8.

Os arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020 autorizam o estorno de valores pagos antecipadamente quando o servidor usufrui férias coletivas antes da consolidação do período aquisitivo.

9.

A medida adotada pela Administração Pública não viola a Lei Complementar nº 50/1998 nem o direito constitucional às férias, mas concretiza a aplicação do princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito às férias integrais de 45 dias previsto na Lei Complementar nº 50/1998 depende do cumprimento do período aquisitivo anual de 12 meses. 2. O desconto correspondente a férias coletivas já usufruídas e remuneradas por professora temporária que não completou o período aquisitivo evita pagamento em duplicidade e possui amparo nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020. 3. O pagamento proporcional das férias na rescisão contratual legitima o abatimento dos valores antecipadamente percebidos a título de férias coletivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 e 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, N.U. 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, N.U. 1001044-80.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.04.2026, DJE 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 371805869), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo como legítimo o desconto denominado "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", no valor de R$ 3.140,63, lançado no holerite de dezembro de 2023.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a Lei Complementar nº 50/1998 assegura aos professores 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias ao término do 1º semestre e 30 dias ao final do ano letivo; b) o desconto realizado é indevido, pois há previsão legal expressa para o pagamento dessas férias; e c) a Administração Pública deve agir nos estritos termos da lei, não podendo efetuar descontos sem amparo legal.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 371805876), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que o desconto é legítimo e decorre da necessidade de compensar as férias coletivas já usufruídas pela recorrente no 1º semestre, sem que ela houvesse completado o período aquisitivo de 12 meses, evitando assim o pagamento em duplicidade.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo de origem, que determinou apenas a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa dos autos a esta Turma Recursal. Assim,
defiro
o benefício, ressalvadas as hipóteses legais de revogação superveniente.

A questão central é simples: saber se o desconto de "
FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias
", lançado no holerite de dezembro de 2023, é ou não legítimo.

A resposta é sim, o desconto é legítimo, e a sentença merece ser mantida.

Veja-se o que os documentos dos autos revelam com clareza que a recorrente foi contratada temporariamente e
laborou 8/12 avos do período aquisitivo em 2023
— fato que ela própria confirma nas razões recursais (item 4, pág. 4), ao reconhecer que, no mês de julho, trabalhou apenas 15 dias. Não completou, portanto, os 12 meses necessários para adquirir o direito integral às férias.

No mês de julho de 2023,
a recorrente usufruiu 15 dias de férias coletivas e, naquele mês, recebeu remuneração equivalente a 30 dias de trabalho — ou seja, recebeu por dias que não trabalhou
,
antecipando parte das férias a que ainda não havia adquirido direito integral
.

Na rescisão contratual, em dezembro de 2023,
o Estado indenizou as férias proporcionais calculadas sobre 45 dias (rubrica "FÉRIAS PROPORCIONAL – 8/12 avos, 45 dias")
, conforme previsto nos artigos 54 e 56 da Lei Complementar nº 50/1998 e na tese fixada no IRDR – Tema 04 do TJMT.

Ocorre que,
se não houvesse o desconto das férias coletivas, a recorrente teria recebido, ao todo, 60 dias de férias: os 15 dias já usufruídos e pagos em julho, mais os 45 dias indenizados na rescisão
. Isso representaria pagamento em duplicidade, em evidente descompasso com o ordenamento jurídico.

O desconto de R$ 3.140,63, correspondente a 15 dias, nada mais é do que um ajuste contábil legítimo, pois o Estado pagou o total proporcional de 45 dias na rescisão e descontou os 15 dias que já haviam sido pagos e usufruídos no meio do ano.
O resultado final é exatamente o que a lei determina — o pagamento proporcional ao período efetivamente trabalhado
.

Ressalta-se que a conduta do reclamado está prevista no Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado
(grifei).

Não há, portanto, qualquer violação à Lei Complementar nº 50/1998 nem ao direito às férias assegurado pela Constituição Federal. Ao contrário: o procedimento adotado pelo Estado é o que garante a correta aplicação da proporcionalidade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso no pagamento das férias coletivas usufruídas por professora contratada temporariamente que não completou o período aquisitivo de 12 meses previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, incidindo também o adicional de 1/3, aplicando-se o regime aos temporários conforme art. 56.

O pagamento integral das férias exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses, e, quando este não é completado, aplica-se a proporcionalidade, conforme dispõem os arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020
.

As fichas financeiras demonstram que a recorrente não atingiu o período aquisitivo completo, tendo o Estado pago valores proporcionais à fração de férias devida e efetuado o desconto referente às férias coletivas já usufruídas e pagas antes da aquisição integral do direito.

A previsão expressa de estorno no art. 36, parágrafo único, do Decreto nº 656/2020, legitima o desconto quando as vantagens pecuniárias são pagas antes da consolidação do período aquisitivo, ocorre fruição ou alteração do período de férias
.

Precedentes da Turma Recursal confirmam a legalidade do desconto proporcional em situações idênticas, reafirmando que a ausência de período aquisitivo completo autoriza o abatimento de valores pagos indevidamente.

Ausente ilegalidade no ato administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto referente às férias coletivas usufruídas por professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses é legal, conforme disposto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020.

O direito às férias integrais de 45 dias, previsto na Lei Complementar nº 50/1998, somente se consolida com o efetivo cumprimento do período aquisitivo anual.

A proporcionalidade e o estorno de valores pagos antes da aquisição do direito encontram amparo normativo expresso na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.
(N.U 1001044-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026) (grifei).

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026